Tribunal: STF
Processo: HC 249540
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO: INEXISTÊNCIA. REEXAME DA DECISÃO RECORRIDA: INVIABILIDADE. REJEIÇÃO.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão pela qual neguei seguimento à impetração, com base no art. 21, § 1º, do RISTF. Eis a ementa do julgado:



    “HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO. ” (e-doc. 15). 



    2. O embargante aponta omissão no pronunciamento, afirmando não ter sido apreciado o ponto relativo ao bis in idem na consideração da quantidade droga para fins de aplicação da pena.



    3. Pretende o “conhecimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para sanar a omissão apresentada, concedendo a ordem de ofício, ante a flagrante ilegalidade na dosimetria da pena do embargante, devendo a mesma ser redimensionada, nos termos da inicial.”.



    É o relatório.



    Decido.



    4. Conheço do recurso, por ser tempestivo. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante.



    5. O provimento jurisdicional somente apresenta vício quando deixa de enfrentar fundamentos de fato ou de direito suscetíveis de alterar o resultado do julgamento, o que não ocorre na espécie. 



    6. Ao negar seguimento à impetração, consignei a inadequação desta via, pois formalizada como sucedâneo de revisão criminal, haja vista o trânsito em julgado da condenação no ano de 2015. Além disso, destaquei a ausência de análise da matéria de fundo pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a atuação originária do Supremo acarretaria supressão de instância. Dessa forma, foram expostos óbices processuais à análise da matéria de fundo.



    7. Quanto à alegação de que não foram explicitados os fundamentos por que não se constatou flagrante ilegalidade no ponto citado (bis in idem na dosimetria da pena), observo que, diante da inadmissibilidade do habeas corpus, o Relator não está obrigado a analisar nenhum ponto do mérito. Nessa linha:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Súmula 691. Alegação de omissão na decisão agravada. 3. O recurso cabível para sanar omissão não é o agravo regimental, mas os embargos de declaração. 4. Não constitui omissão a ausência de pronunciamento sobre pontos indicados em habeas corpus flagrantemente inadmissível. 5. Ausente manifesta ilegalidade a reclamar a superação da súmula. 6. Agravo improvido.”



    (HC nº 210.554-AgR/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).



    8. Considero, assim, inexistentes os vícios apontados. As alegações do embargante revelam o propósito de rediscutir a decisão embargada, ao que não se presta esta via recursal.



    9. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator